Tribunal: TJES
Processo: 0013756-16.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013756-16.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0013756-16.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA
, em face da sentença de fls. 144/146, proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime de porte de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sustenta o apelante nas razões de fls. 162/163, a ausência de provas para sustentar o édito condenatório, razão pela qual requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição.

Contrarrazões (fls. 165/167) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3139108), ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 0013756-16.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Eminentes Pares,

Li com atenção o voto prolatado pelo Exmo Des. Relator e, embora veja que S. Exa. procedeu a um trabalho cuidadoso, como de costume, peço
venia
para discordar do entendimento apresentado.

Isso porque, a conclusão a que chegou para fins de absolvição do Recorrente se funda em um esquecimento da testemunha policial acerca dos fatos e mesmo do acusado, o que o autorizou a invocar precedente da Segunda Câmara Criminal que se aplicaria ao caso em apreço.

Ocorre que, entre o precedente invocado e o caso apreciado há uma distinção que reputo importantíssima para afastamento da tese. É que no julgamento da Apelação nº 024100060425, verificou-se que “os policiais responsáveis pelo flagrante não se recordam dos fatos” e aí, seguindo-se a regra do ônus da prova no processo penal, resta impossível falar-se em condenação.

No caso em apreço, como destacado pelo próprio Relator, o policial Valtecir Ramos disse “que se recorda do acusado; que face ao lapso temporal não se recorda onde o acusado portava a arma de fogo, nem se apresentou porte/registro”.

Quais são os fatos que não são recordados pelo Policial?

(i) onde o acusado portava a arma. A pergunta que precisa ser feita sobre esse esquecimento é a seguinte: ele influencia na dinâmica da prisão? A resposta é negativa, pois a narrativa da prisão dá conta de que, durante a tentativa de evasão, foi avistado que o nacional Matheus Rodrigues de Oliveira, 18 anos, arremessou um revolver calibre .38, número 6853940, marca taurus, municiado com 6 (seis) munições do mesmo calibre. Tendo sido o revólver arremessado, o local onde ele era levado pelo Recorrente até o momento não influencia na dinâmica dos fatos, tal como apresentada na denúncia.

(i) se o acusado apresentou porte/registro de arma. Referido fato não depende de prova testemunhal para ser comprovado. E mais, a partir do momento que o Recorrente é denunciado pelo porte ilegal de arma, com os elementos iniciais de prova colhidos no inquérito, passa a ser seu ônus apresentar referido registro, compreendendo a data dos fatos, coisa que não se vê nos autos.

Portanto, o teor das provas produzidas em Juízo é suficiente a confirmar aquelas obtidas no curso das investigações, de maneira que a condenação imposta em sentença deve ser mantida.

Assim, com todo respeito que nutro ao Exmo. Des. Relator, DIVIRJO do voto lançado para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0013756-16.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo que o apelante, condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, s
ustenta a ausência de provas para sustentar o édito condenatório, razão pela qual requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição.

Após analisar os autos, verifica-se que a
materialidade
está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/10), pelos autos de prisão em flagrante (fl. 3) e de apreensão (fl. 16), pelo relatório final (fls. 26/28), pelo laudo pericial (fls. 63/66) e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

No que se refere à tese defensiva de negativa de
autoria
, observa-se que n
a fase inquisitorial o policial militar Marcos Andrade Costa (fl. 11), relatou que:

[...] Durante patrulhamento tático motorizado no endereço citado, foi avistado dois indivíduos, que, ao avistarem a guarnição, tentaram se evadir, porém sendo alcançado pelo militares e abordado. Durante a tentativa de evasão, foi avistado que o nacional Matheus Rodrigues de Oliveira, 18 anos, arremessou um revolver calibre .38, número 6853940, marca taurus, municiado com 6 (seis) munições do mesmo calibre. Foi realizada a busca pessoal nos dois abordados e com eles nada de ilícito foi encontrado. Após arrecadar o armamento, Matheus informou que o armamento pertencia ao nacional Leonardo Santos de Souza, 17 anos, que estava ao seu lado. Este, quando a viatura estava se aproximando, teria colocado a arma na mão do Matheus e dito "
Segura que é seu
!"; e que apos realizar tal fato, tentou se evadir. [...]

O depoimento do policial militar Valtecir Ramos, na esfera policial (fl. 12), foi no mesmo sentido.

Em Juízo, a testemunha Valtecir Ramos (fl. 118), declarou que:

[...] se recorda do acusado; que face ao lapso temporal não se recorda onde o acusado portava a arma de fogo, nem se apresentou porte/registro; que reconhece como sendo sua a assinatura aposta as fls. 12 e
ratifica as declaraçõ
es
nela inseridas, que passam a integrar a presente. [...]

A testemunha
Marcos Andrade Costa, na fase judicial (fl. 119) também reconheceu como sendo sua, a assinatura aposta nas declarações de fl. 11 e as ratificou.

Já o acusado, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fl. 13) alegou:

[...] estava em um aniversário, no bairro Ulisses Guimarães, e no momento em que ia embora, a aniversariante lhe pediu que desse uma carona em sua bicicleta a um colega dela, de nome Leonardo; que, em determinado momento, uma viatura da polícia militar que estava passando os abordou, após segundo o declarante, Leonardo dispensar uma arma de fogo; [...] que afirma que a arma é de Leonardo e que não sabia que o mesmo estava armado, pois se soubesse não lhe daria uma carona; que já foi conduzido por porte ilegal de arma de fogo [...]

Em juízo (fl. 120), ao ser interrogado, afirmou:

[...] que estava em uma festa de sua prima onde também se encontrava o menor Leonardo, a quem pertencia a arma de fogo e por quem foi a mesma dispensada; que desconhecia que Leonardo estivesse em poder da arma de fogo; que não sabe a motivo pelo qual o crime lhe foi imputado; que não foi apresentado porte/registo; que já conhecia os policias que o abordaram nada tendo contra os mesmos; que não conhece as provas constantes nos autos; que responde por crime de homicídio na Comarca de Montanha; [...]

Importante observar que os policiais militares, ao serem brevemente ouvidos em Juízo (fls. 118 e 119), primeiramente,
afirmaram não se recordar dos fatos
, um deles sequer se recordou do acusado e, somente após a leitura das declarações prestadas na esfera inquisitorial, reconheceram as respectivas assinaturas apostas nos termos e ratificaram o relato.

Observa-se que, nos termos do art. 155 do CPP,
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas"
. Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL APTA À CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE MANTER CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Por tais razões, na interpretação do art. 155 do CPP, conclui-se que os elementos colhidos em fase extrajudiciais, destituídos do devido processo legal, não se prestam, isoladamente, a embasar uma condenação criminal, ainda que se trate de réu revel, uma vez que a revelia não induz à confissão no âmbito do direito penal. [...]
(
TJES
, Apelação Criminal, 011200015839, Relatora Des.ª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 1.4.2022).

Ademais, nos termos do que já decidido pela Corte Superior de Justiça,
“no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal”
(
STJ
, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Verifica-se, portanto, que
a prova produzida em contraditório judicial não foi suficiente para confirmar o teor da prova inquisitorial, uma vez que os policiais militares não se recordaram dos fatos, não sendo a simples ratificação das declarações prestadas na esfera policial idônea a embasar um decreto condenatório
.

Nesse sentido:

[...] 1. Impossível reformar a Sentença, pois, no caso,
as provas dos autos não são suficientes para sustentar o decreto condenatório em desfavor do apelado
, que não foi ouvido em juízo por ser revel,
e os policiais responsáveis pelo flagrante não se recordaram dos fatos
, uma vez que já decorreram mais de 08 (oito) anos (fls. 165/166). Assim, não há prova de autoria e materialidade produzida em juízo, o que invoca o empecilho do art. 155 do CPP. (...) 3. Recurso a que se nega provimento. (
TJES
, Apelação, 024100060425, Relator Des.:
SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
, Segunda Câmara Criminal, DJe 5.2.2019 - grifo nosso).

Assim, havendo dúvida acerca ter sido o apelante quem dispensou o armamento apreendido e, portanto, o autor do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003) que ora lhe é imputado, deve ser este absolvido, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, o qual tem como consectário o brocardo
in dubio pro reo
, reproduzido no inc. VII, do art. 386, do CPP
.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

[..] 1.
No processo penal constitucional
, não se admite a "verdade sabida", ilações ou conjecturas,
devendo haver prova robusta para a condenação
. 2.
Em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...] (
STJ
, APn n. 626/DF, relator Ministro
JORGE MUSSI
, Corte Especial, DJe de 29.8.2018 - grifo nosso).

[...]
Necessário, contudo, decretar a absolvição do agente, em virtude do acervo probatório insuficiente para o desate condenatório – Inexistência de prova concreta, firme e segura da prática delitiva
– Única testemunha ouvida em Juízo que afirma não se recordar dos fatos – Acusado revel – Ausência de indícios sérios e graves, a recomendar a solução absolutória – Juiz impossibilitado de formar convicção com base em elementos informativos colhidos exclusivamente na fase investigativa – Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal – Absolvição, de rigor. Recurso provido para tal finalidade. (
TJSP
- APR: 00027243420118260408 SP, Relator Des.:
MOREIRA DA SILVA
, 13ª Câmara de Direito Criminal, DJe 13.3.2020 - grifo nosso).

[...] Nos termos do art. 155, do CPP,
a sentença condenatória não pode estar fundamentada exclusivamente nos elementos inquisitoriais, devendo a dúvida levar à aplicação do princípio in dubio pro reo
- Recurso não provido. (TJMG - APR: 10134200018791001 Caratinga, Relator Des.: CORRÊA CAMARGO, 4ª CÂMARA CRIMINAL, DJe 24.11.2021 - grifo nosso).

Desse modo, ante a ausência de prova suficiente para manter o édito condenatório, a sentença condenatória deve ser reformada, impondo-se a absolvição na forma do art. 386, inc. VII, do CPP.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver
MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA
da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003) - ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITIVA - TESTEMUNHAS NÃO RECORDARAM DOS FATOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVAS -
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO PROVIDO.

1. As declarações prestadas pelos policiais militares na esfera policial, ratificadas de forma genérica em juízo, não são hábeis à sustentar o édito condenatória. Na hipótese, a prova produzida em contraditório judicial não foi suficiente para confirmar o teor da prova inquisitorial, uma vez que os policiais militares não se recordaram dos fatos, não sendo a simples ratificação das declarações prestadas na esfera policial idônea a embasar um decreto condenatório
.

2. Nos termos do art. 155 do CPP,
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas"
.

3.
Existindo dúvida acerca ter sido o apelante o autor do crime de porte ilegal de arma de fogo que ora lhe é imputado, deve ser este absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e em respeito ao brocardo
in dubio pro reo
.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo para absolver
MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA
da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.